Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DELINEADOS NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE DEMONSTREM, DE PLANO, A PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela provisória de urgência, ainda que requerida com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), exige a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC.
2. Ao militar do Distrito Federal, aplicam-se as disposições da Lei federal n. 10.486, de 4/7/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Igualmente se aplicam as disposições da Lei 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor.
3. No tocante aos descontos efetuados em conta corrente, saliento não existir lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.863.973/SP, do REsp. n. 1.877.113/SP e do REsp. n. 1.872.441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (tema 1.085), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. Recurso conhecido e desprovido.